Tribunal: TCU
Processo: 010.735/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2022-TCU-Plenário Considerando que o exercício de faculdades processuais, tais como a interposição de recurso, depende da admissão do requerente como parte no feito, condição não satisfeita no presente caso; considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; e considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , 146 e 282 do RITCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade para recorrer, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao interessado, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.735/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.